Tribunal: TJMT
Processo: 0003452-28.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003452-28.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA - CNPJ: 01.002.047/0002-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS INIDÔNEAS - PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - DECRETO ESTADUAL N.o 420/2020 - ISOLAMENTO SOCIAL - ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS FECHADOS - FUNCIONAMENTO APENAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS – INAPLICÁVEL, NO CASO, O TEMA 2/TJMT - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1.

Segundo a tese fixada no julgamento do IRDR 102269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), a apreensão de mercadorias é legal quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

2.

No presente caso, considerando que a empresa Apelada não conseguiu obter anotação no verso da nota fiscal sobre o motivo da não entrega da mercadoria à empresa destinatária por se encontrar fechado o estabelecimento comercial por força do Decreto Estadual n.o 420, de 23 de março de 2020, decorrente da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), não se cogita na aplicabilidade do supracitado IRDR.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança n.o 3452-28.2020.811.0004 – Código 331488, impetrado pela
PLUMAX-TEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA
., pela qual foi julgada procedente a ação mandamental, confirmando a liminar relativa à liberação das mercadorias apreendidas, conforme Termo de Apreensão e Depósito n.o 1144845-5, por concluir demonstrada a idoneidade da Nota Fiscal, sem custas e honorários.

Em suas razões recursais (id. 135734171 – pp. 87/99) e aduzindo, em síntese, a necessidade de aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Tema n.o 2 do TJMT e a ausência de direito líquido e certo da Apelada (Nota Fiscal inidônea), o Apelante requer, ao final, que seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e, por consequência, denegada a segurança postulada.

Sem contrarrazões (id. 135734171 – p. 105).

Recurso tempestivo.

O Apelante é dispensado do recolhimento de preparo do recurso (id. 135734171 - p. 100 e id. 136074171).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 143324173 – pp. 1/4).

Conclusos por redistribuição (id. 157338193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente R
ecurso de Apelação Cível foi interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença
que julgou procedente o Mandado de Segurança impetrado pela
PLUMAX-TEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA.,
confirmando a liminar consubstanciada na liberação das mercadorias apreendidas conforme Termo de Apreensão e Depósito n.o 1144845-5, por entender demonstrada a idoneidade da Nota Fiscal, sem custas e honorários.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do Apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da:

- aplicabilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Tema n.o 2 do TJMT; e

- ausência de direito líquido e certo da Apelada (Nota Fiscal inidônea);

Pois bem.

Segundo o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Demanda Repetitivas – IRDR, Tema 2, a apreensão de mercadoria pela fiscalização tributária é considerada legal:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃODE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a)
por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

(N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Seção de Direito Público, Relator: Des.
Jose Zuquim Nogueira
, Seção de Direito Público, julgado em 19/09/2019, publicado no DJE 08/10/2019) (g.n.)

No presente caso, apesar do Termo de Apreensão e Depósito - TAD n.o 1144845 (id. 135734171 – pp. 38/41) descrever a infração cometida nos arts. 2o e 3o, art. 72, I, art. 95 e arts. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto n.o 2.212/2014 c/c art. 17, incs. VIII e X, art. 35-A e art. 35-B, art. 11, § 2o, inc. I, da Lei n.o 7098/1998 e Cláusula Nona do Ajuste SINIEF 07/05, e penalidade no art. 47-E, inc. III, alínea “a”, da Lei n.o 7.098/98, por ausência de Notas Fiscais vinculadas, conclui-se como inaplicável o entendimento das teses firmadas no aludido IRDR.

É possível observar que as Notas Fiscais, de n.o 136.456 (valor R$ 32.000,00 – id. 135734171 - p. 47) e n.o 136.463 (valor R$ 7.600,00 id. 135734171 - p. 46), foram emitidas no dia 23/3/2020, da sede da Apelada em Anápolis-GO, com destino à empresa Magazine Luiza S/A, situada em Cuiabá-MT.

A Apelada, contudo, não conseguiu entregar as mercadorias à destinatária, pois se deparou com a loja fechada, devido à decretação de emergência em todo o território mato-grossense por 90 (noventa) dias, por conta da pandemia do “novo coronavírus” (COVID-19), conforme Decreto n.o 420/2020 (id. 135734171 – p. 56).

Em virtude desse caráter excepcional, não haveria como a Apelada, naquela época, obter qualquer anotação no verso da Nota Fiscal pela destinatária, como consta anotado no referido TAD:

“a empresa não poderia devolver as mercadorias utilizando a mesma documentação fiscal em cumprir as obrigações acessórias previstas no parágrafo único do art. 600 do RICMS/MT, ou seja, constar anotação no verso da nota fiscal do motivo porque não foi entregue a mercadoria
” (id. 135734171 - p. 40)

Assim, em decorrência das restrições das atividades consideradas não essenciais, não se pode dizer que essas Notas Fiscais são inidôneas, como bem pontuou o Juízo
a quo
ao proferir a sentença (id. 135734171 – p. 80):

“(...) Não obstante a possibilidade da apreensão quando inidônea a nota fiscal, no presente caso é possível extrair a veracidade das alegações do autor, uma vez que é notório a quarentena determinada pelo Poder Executivo Estadual, com a consequente restrição de atividade considerada não essencial, como o da destinatária.

Ademais, é possível verificar que é utilizado o mesmo veículo transportador e que passou por todos os postos de fiscalização do fisco de forma regular, dando credibilidade as alegações da impossibilidade da regularização da devolução dos bens apreendidos.

Portanto, demonstrada a idoneidade da nota fiscal a apreensão das mercadorias se mostra ilegal, merecendo a procedência do pedido inicial.”

De consequência, o ato coator de apreensão das mercadorias da Apelada não se encontra em consonância com as teses firmadas no IRDR por este Tribunal de Justiça, restando patente o direito líquido e certo da Apelada em obter a liberação das mercadorias, como julgou o magistrado de origem.

Diante do exposto e em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023